Tribunal: TJDFT
Processo: 0737370-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737370-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS AGRAVADO: CTESK - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, JH&amp;NC ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA, TATHIANE MARINHO LOPES DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Formiga de Holanda Santos contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 1a Vara Cível de Taguatinga, que, na ação de conhecimento ajuizada contra Ctesk Administradora de Benefícios de Saúde Ltda., JH&amp;NC Escola de Educação Infantil Ltda., Tathiane Marinho Lopes de Carvalho e Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial para determinar: “a) à requerida JH&amp;NC que forneça ao autor acesso às informações pertinentes à criança M. L. B. L. D. C. F., em igualdade de condições com a genitora; b) à requerida Tathiane Marinho Lopes de Carvalho que forneça em meio digital, no prazo de 48 horas, ao autor, carteira do plano de saúde, carteira do SUS, carteira da SES-DF, todos os laudos de exames e receitas médicas que estejam dentro do prazo de validade relativas à criança M. L. B. L. D. C. F., sob pena de multa diária de R$1.200,00, cobrança limitada a 15 dias” (ID 139436106 do processo n. 0718410-09.2022.8.07.0007). Em decisão ao ID 41050888 foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados, por meio da decisão ao ID 41471174. Em petição ao ID 41361267, o agravante noticia que o Juízo de origem revogou a decisão agravada e, assim, requerer a desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Acrescenta-se que, compulsando os autos de origem, de fato, houve superveniente decisão revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;